Tribunal: TJDFT
Processo: 0709963-64.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
direito civil. apelação cível. ação revisional de visitas. indeferimento de provas. estudo psicossocial e prova oral. julgamento antecipado da lide. cerceamento de defesa. configurado. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação revisional de visitas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber, preliminarmente, se há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de estudo psicossocial e a oitiva de testemunhas e, no mérito, se é devida a suspensão ou a restrição do direito de visitas paterno.
III. Razões de decidir
3. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento, realizado de forma antecipada.
4. No caso, o julgamento antecipado não observou a necessidade de dilação probatória quanto a uma possível modificação do contexto fático vivido pelo núcleo familiar da menor, sobretudo quando os demais elementos constantes dos autos não se mostram suficientes para esclarecer integralmente os fatos.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, p.u.; CF, art. 5o, incs. LV e LIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0723806-42.2023.8.07.0003, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 07/05/2024; TJDFT, APC 0717436-86.2019.8.07.0003, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 14/03/2024; TJDFT, APC 0724738-98.2021.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 23/11/2022; TJDFT, APC 0757516-87.2018.8.07.0016, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. em 26/05/2021.